Tribunal: TJSP
Processo: 3004762-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – R. decisão que rejeitou a impugnação à execução e homologou os cálculos apresentados pelo agravado – Alegação de ilegitimidade ativa ad causam, visto que o agravado não pode executar título judicial obtido por associação que não o representava à época de sua formação – Descabimento – Matéria já pacificada pelo C. STJ quando do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – R. decisão que rejeitou a impugnação à execução e homologou os cálculos apresentados pelo agravado – Alegação de ilegitimidade ativa ad causam, visto que o agravado não pode executar título judicial obtido por associação que não o representava à época de sua formação – Descabimento – Matéria já pacificada pelo C. STJ quando do julgamento do Tema n. 948, sendo fixada tese no sentido de haver legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual – Precedentes – Recurso desprovido.